Tribunal: TJMMG
Processo: 2000077-74.2025.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000077-74.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a decisão conforme o princípio do livre convencimento motivado. - A parte embargante utilizou os embargos com a finalidade de rediscutir matérias já decididas, o que extrapola os limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC. - Inexistem omissões no acórdão embargado que justifiquem a sua modificação ou integração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rainer Joel Medeiros de Sá, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a validade do Processo Administrativo-Disciplinar que culminou em sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que os embargos de declaração não possuem caráter protelatório. Afirma que têm por finalidade sanar omissões e contradições existentes no acórdão recorrido, bem como viabilizar o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional. Alega que o acórdão embargado incorreu em afronta direta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da dignidade da pessoa humana e do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, ao desconsiderar provas constantes dos autos e deixar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 enfrentar argumentos defensivos relevantes e capazes de alterar o resultado do julgamento. Sustenta que o Processo Administrativo-Disciplinar foi instaurado com base em provas oriundas de procedimento criminal que se encontrava sob a tutela do Poder Judiciário, sem que houvesse autorização judicial para sua utilização na esfera administrativa, em afronta à Súmula nº 591 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 372 do Código de Processo Civil. Segundo a defesa, não se trata da mera utilização do Inquérito Policial Militar como peça informativa, mas de empréstimo indevido de provas judiciais não submetidas ao contraditório e à ampla defesa, circunstância que teria causado prejuízo relevante ao embargante. Afirma, ainda, que a portaria inaugural do PAD descreveu exclusivamente fatos tipificados como crime comum, sem a adequada tipificação da transgressão disciplinar residual, em violação ao Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) e ao Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Aduz inexistir, na exordial administrativa, descrição de ofensa concreta aos princípios da ética, à honra pessoal ou ao decoro da classe, razão pela qual a conduta imputada seria atípica e destituída de justa causa. Ressalta que o próprio Tribunal de Justiça Militar, na esfera penal, absolveu o embargante por insuficiência de provas, circunstância que, segundo a defesa, reforça a inexistência de fundamento válido para a persecução administrativa, sendo contraditório reconhecer transgressão disciplinar onde sequer restou comprovado o fato na esfera criminal. Aduz a existência de pedido formal de reconsideração da sanção dirigido ao Comandante-Geral da Policia Militar de Minas Gerais, o qual não teria sido objeto de decisão motivada, em violação ao dever legal de decidir. Aponta erro do acórdão ao afirmar inexistir tal requerimento, uma vez que o pedido constaria expressamente dos autos administrativos. Destaca, ademais, que o lapso temporal aproximado de seis meses entre a interposição do recurso administrativo e a ciência da decisão proferida pelo Governador do Estado afronta o princípio da razoável duração do processo e o disposto na Lei Estadual nº 14.184/2002, caracterizando omissão administrativa apta a ensejar cerceamento de defesa e nulidade do procedimento disciplinar. Declara, ainda, que a sanção de demissão foi aplicada com base em conjunto probatório frágil e insuficiente. Destaca que os mesmos fatos analisados no PAD foram objeto de ação penal militar que resultou em absolvição por insuficiência de provas. Afirma que os laudos periciais produzidos não comprovaram acesso indevido a sistemas restritos nem o repasse de informações sigilosas, demonstrando, ao contrário, a inexistência de pesquisas em ferramentas de uso exclusivo da segurança pública. Sustenta que as informações eventualmente compartilhadas foram obtidas por meio de fontes públicas, acessíveis a qualquer cidadão, fato corroborado por ata notarial juntada aos autos. Ressalta, igualmente, que tanto a Comissão Processante quanto o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade opinaram de forma unânime, pela aplicação de sanção diversa da demissão, não reconhecendo a ocorrência de grave escândalo nem de ofensa à honra pessoal e ao decoro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da classe. Afirma que tais pareceres foram desconsiderados pela autoridade decisória sem fundamentação suficiente, e que o acórdão se limitou a afirmar o caráter não vinculante desses pareceres, sem enfrentar a contradição existente entre as conclusões dos órgãos instrutórios e a sanção aplicada. Sustenta, ainda, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aduzindo que a decisão administrativa desconsiderou atenuantes legais previstas no Código de Ética e Disciplina dos Militares, tais como os bons antecedentes funcionais, a primariedade, a inexistência de sanções disciplinares anteriores e as recompensas recebidas ao longo da carreira. Alega que a imposição da pena máxima, sem análise individualizada das circunstâncias atenuantes e sem motivação concreta quanto à escolha da sanção, revela desvio de finalidade e ilegalidade do ato administrativo, vício que não foi adequadamente enfrentado pelo acordão embargado. Por fim, sustenta que houve omissão do acórdão quanto à tese defensiva de que a punição teria sido aplicada de forma indireta e discriminatória, em razão de seu relacionamento homoafetivo. Segundo a defesa, tal circunstância teria sido utilizada como fundamento implícito para agravar a sanção, embora não constitua, por si só, ilícito administrativo nem transgressão disciplinar. Afirma que o silêncio do acórdão sobre essa alegação configura omissão relevante, pois se trata de tese apta a infirmar a legalidade e a legitimidade do ato sancionatório. Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões e contradições apontadas. Requer, ainda, a declaração de nulidade do acórdão recorrido, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a retomada do processo a partir dos atos não contaminados, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de interposição de recursos excepcionais perante os Tribunais Superiores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Rainer Joel Medeiros de Sá, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a validade do Processo Administrativo-Disciplinar que culminou na demissão do embargante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Sustenta o embargante a existência de omissões, contradições e ausência de enfrentamento de teses defensivas relevantes no acórdão embargado, afirmando, ainda, que o recurso não possui caráter protelatório, mas objetiva o saneamento de vícios e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Da detida análise das razões recursais, verifica-se que, a despeito da roupagem conferida pelo embargante, os fundamentos deduzidos não evidenciam qualquer vício integrativo no acórdão embargado. Ao revés, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 constata-se que a parte embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria amplamente apreciada, mediante a renovação de teses já enfrentadas de forma expressa e fundamentada. O acórdão embargado analisou, de maneira minuciosa e sistemática, todas as questões suscitadas pela defesa, tanto no tocante às preliminares quanto no exame do mérito. Foram expressamente enfrentadas as alegações relativas à suposta ilicitude de provas, à regularidade da portaria inaugural do PAD, à independência entre as instâncias penal e administrativa, à inexistência de cerceamento de defesa, à motivação das decisões administrativas, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da sanção disciplinar (Evento 21). A insurgência do embargante limita-se a reiterar o inconformismo com as conclusões adotadas por este órgão colegiado, buscando rediscutir a valoração do conjunto probatório e a legalidade do ato administrativo já reconhecida no acórdão recorrido. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, configurando nítida tentativa de reapreciação do mérito, o que é vedado pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME (...) 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão de questões já decididas. (...) (STF - RMS 39984 AgR-ED Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 18/4/2024). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.290 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.1.022 do CPC/2015). (...) 3. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pela parte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp n. 2.153.347/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) Ademais, não se verifica, igualmente, qualquer contradição interna no acórdão embargado. As conclusões alcançadas decorrem de fundamentação lógica e coerente, em consonância com o arcabouço probatório dos autos e com a legislação de regência. O fato de o embargante discordar da interpretação jurídica conferida às provas ou da conclusão quanto à regularidade do Processo Administrativo-Disciplinar não caracteriza contradição ou omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. No que concerne ao pedido de prequestionamento, registre-se que, segundo entendimento pacífico, não se exige do órgão julgador a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu no caso concreto. Ainda assim, ressalta-se que o acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, as teses relacionadas aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da motivação dos atos administrativos, bem como às normas infraconstitucionais pertinentes ao regime disciplinar militar, inexistindo qualquer lacuna apta a ser suprida. Diante do exposto, inexistentes obscuridades, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, e evidenciada a tentativa de reexame da matéria já decidida, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o julgado anteriormente proferido. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator